Tribunal: CARF
Processo: 10920.003014/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Impugnação que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovado o suposto prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, o auto de infração lavrado com observância dos requisitos legais deve ser considerado em boa e devida forma.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
IMPORTAÇÃO. REGIME DRAWBACK. SUSPENSÃO PARA FORNECIMENTO NO MERCADO INTERNO. FINANCIAMENTO INTEGRAL CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART 5o DA LEI No 8.032/90)
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback-suspensão, sub-modalidade, especificamente às operações que envolvam o fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado interno, pressupõe o atendimento dos requisitos legais previstos no artigo 5o da Lei no 8032/1990, e que foram cumpridos pela contribuinte, verificado o pagamento integral do valor correspondente aos bens fornecidos pela empresa vencedora da licitação internacional com recursos captados do exterior, provenientes de financiamento concedido por instituição financeira internacional.
DRAWBACK EM OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AO MERCADO INTERNO. LICITAÇÕES INTERNACIONAIS. CONCEITO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.732/2008. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO TEMPO. LEI EXPRESSAMENTE INTERPRETATIVA. ART. 106, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO RETROATIVA.
O artigo 3o da Lei no 11.732/2008 disciplina o conceito de licitação internacional lançado no art. 5o da Lei n. 8.032/1990, subjetivamente mais abrangente do que aquele constante do art. 42 da Lei no 8.666/1993, encampando, além das licitações realizadas no âmbito da Administração Pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que, por conseguinte, prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em comento, sem impor qualquer inovação ou modificação no regime espacial de tributação. Em regra no nosso ordenamento jurídico as leis projetem seus efeitos para o futuro. Porém, o art. 106 do CTN estatui as excepcionais hipóteses nas quais a lei tributária aplica-se ao passado, dentre elas, quando a lei for expressamente interpretativa.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003014/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SMS GROUP METALURGIA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na Impugnação que inaugurou o contencioso
tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não
questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo
legal.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA
FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovado o suposto prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, o
auto de infração lavrado com observância dos requisitos legais deve ser
considerado em boa e devida forma.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
IMPORTAÇÃO.
REGIME
DRAWBACK.
SUSPENSÃO
PARA
FORNECIMENTO
NO
MERCADO
INTERNO.
FINANCIAMENTO
INTEGRAL CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART 5o DA
LEI No 8.032/90)
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback-suspensão, sub-modalidade,
especificamente às operações que envolvam o fornecimento de máquinas e
equipamentos para o mercado interno, pressupõe o atendimento dos requisitos
legais previstos no artigo 5o da Lei no 8032/1990, e que foram cumpridos pela
contribuinte, verificado o pagamento integral do valor correspondente aos bens
fornecidos pela empresa vencedora da licitação internacional com recursos
captados do exterior, provenientes de financiamento concedido por instituição
financeira internacional.
DRAWBACK EM OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
AO
MERCADO
INTERNO.
LICITAÇÕES
INTERNACIONAIS. CONCEITO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.732/2008. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003014/2006-51
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO TEMPO. LEI EXPRESSAMENTE
INTERPRETATIVA.
ART.
106,
I,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO RETROATIVA.
O artigo 3o da Lei no 11.732/2008 disciplina o conceito de “licitação
internacional” lançado no art. 5o da Lei n. 8.032/1990, subjetivamente mais
abrangente do que aquele constante do art. 42 da Lei no 8.666/1993,
encampando, além das licitações realizadas no âmbito da Administração
Pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que, por conseguinte,
prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em comento, sem
impor qualquer inovação ou modificação no regime espacial de tributação. Em
regra no nosso ordenamento jurídico as leis projetem seus efeitos para o futuro.
Porém, o art. 106 do CTN estatui as excepcionais hipóteses nas quais a lei
tributária aplica-se ao passado, dentre elas, quando a lei for expressamente
interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em face da preclusão, na parte conhecida afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o Auto de
Infração.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de auto de infração para exigência dos tributos devidos pelo
descumprimento do regime aduaneiro de drawback-suspensão, relativamente ao Ato Concessório
no 20020026021, oportunidade que reproduzo parcela do relatório da decisão de primeiro grau
acerca da infração imputada:
O presente processo refere-se aos autos de infração e demonstrativos de fls. 3585/3716
lavrados para exigência de tributos abaixo discriminados, originados do
descumprimento, por parte da autuada, da legislação que rege o regime aduaneiro de
drawback.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: R$21.098.143,95
Multa proporcional: R$15.823.607,96
Juros de mora (calculados até 30/05/2007): R$15.274.021,96
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: R$12.628.480,20
Multa proporcional: R$9.461.360,15
Juros de mora (calculados até 30/05/2007): R$8.985.504,24
PIS/PASEP: R$8.414,13
Juros de mora (calculados até 30/05/2007): R$3.755,05
Multa proporcional: R$6.310,60
COFINS: R$38.756,01
Juros de mora (calculados até 30/05/2007): R$17.296,63
Multa proporcional: R$29.067,01
Referido processo já foi submetido a este colegiado para julgamento, o qual teve seu
Acórdão anulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por duas
vezes, retornando a esta Delegacia para novo julgamento.
Os Autos de Infração, lavrados distintamente para as diversas exigências tributárias
(impostos e contribuições) relatam que a empresa autuada, SMS Demag Ltda,
apresentou pedido de concessão de Regime Aduaneiro Especial Drawback para
fornecimento no mercado interno, com fundamento no art. 5o da Lei no 8.032, de 12 de
abril de 1990, protocolado junto à SECEX/DECEX/CGDC em 18.12.2001 (fls. 78/84).
Segundo a fiscalização (fls. 3607/3615), os dados contidos no Relatório de Unificado de
Drawback (RUD), colacionado aos autos (fls. 108/115), divergiam dos dados
consignados nos livros e documentos fiscais apresentados pela autuada, com base nos
quais apurou que foram descumpridos requisitos essenciais do regime relativos ao: a)
procedimento de licitação não havia atendido os requisitos da licitação pública
internacional, fixados nos artigos 1o, 2o e 42 da Lei n° 8.666, de 1993, o que a
caracterizava o suposto “procedimento licitatório” realizado pelo Veja do Sul S/A.
mero negócio privado; b) financiamento externo não fora realizado previamente à
concessão do regime e o valor financiado não cobria integralmente o valor do
empreendimento; e c) pagamento integral das importações em moeda conversível,
com recursos proveniente do financiamento externo, não fora integral.
Em relação à licitação internacional, a fiscalização esclareceu que o Decex, tendo
detectado, em momento posterior, as referidas irregularidades, decidiu anular do Ato
Concessório (AC) no 20020026021, após a tramitação regular do processo
administrativo no 52500.000430/2006-98 (fls. 147/164), em que foi assegurado o direito
de defesa à autuada.
Em relação ao financiamento externo, com base nos contratos de empréstimos
celebrados entre a Vega do Sul S/A. (tomadora) e as instituições financeiras
governamentais internacionais European Investment Bank – EIB (contrato de fls.
3297/3354) e Kreditanstalt Für Wiedewaufbau Frankfurt – KFW (contrato de fls.
3356/3524), a fiscalização alegou que foram descumpridas as condições atinentes ao: a)
financiamento prévio à realização das operações importação; e b) financiamento integral
do empreendimento.
No que tange ao pagamento das importações, a fiscalização alegou que elas não foram
custeadas integralmente com os recursos obtidos no exterior, pois, após a análise da
ficha “câmbio” das adições vinculadas ao citado Ato Concessório, constatara que o
valor efetivamente pago contra financiamento estrangeiro oscilava entre 1,74% e 100%,
com a média de 64,39%, sendo o restante da operação custeada por recursos financeiros
fornecidos antecipadamente pela recorrente e provenientes de financiamento obtido
junto ao EIB, que exigia o aporte de recursos próprios do tomador, a pessoa jurídica
Vega do Sul S/A.
Previamente à descrição das referidas irregularidades e para que não houvesse dúvidas
em relação ao motivo das autuações, a fiscalização esclareceu que, independentemente
do restabelecimento ou não da validade do citado Ato Concessório, a Secretaria da
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Receita Federal do Brasil (RFB) detinha competência para realização dos questionados
lançamentos, conforme explicitado no excerto a seguir transcrito (fl. 3609):
Justifica-se a preocupação em abordar adequadamente o conflito de
competências tratado neste tópico, tendo em conta o pré-referido princípio da
precaução. Pois não há como dar azo a eventuais tentativas (temperadas com
apelos emocionais) por parte da interessada, no sentido de atribuir natureza de
direito adquirido a ato precário (e pleno de irregularidades) emanado de órgão
incumbido tão somente do controle administrativo documental, prévio e
burocrático da operação de drawback.
Mesmo que consiga (o que é improvável) trazer de volta à vida o ato
concessório fulminado de nulidade pelo próprio DECEX, a SRF detém
competência e autonomia para proceder ao lançamento ex officio sob comento.
Tal faculdade decorre da sua competência exclusiva e do exercício de atividade
fiscal plenamente vinculada, face às inúmeras ilegalidades constatadas,
concluindo pela não adequação da situação fática aos requisitos constantes do
artigo 5° da Lei n° 8.032/90. (grifos do original)
Em sede de impugnação, a autuada apresentou, em síntese, as seguintes razões de defesa
(fls. 3738/3774):
1) em preliminar, alegou nulidade das autuações, com base nos seguintes argumentos:
a) violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do contraditório e da
ampla defesa, em face do descumprimento de requisitos legais e ausência de motivação
dos questionados lançamentos, uma vez a fiscalização indicara como causa da exação o
cancelamento pelo Decex do citado Ato Concessório e não as irregularidades
constatadas no transcorrer da auditoria;
b) a competência para conceder ou fiscalizar os benefícios fiscais relativos o regime
drawback, modalidade suspensão, era da Secex, logo, não podia a RFB pretender
requisitar e/ou conferir a documentação instrutiva que permitira a concessão do AC,
cabendo-lhe, tão somente, verificar se os insumos importados com o benefício fiscal em
questão foram efetivamente empregados na industrialização, situação que sequer fora
questionada na presente exação; e
c) restava configurada a violação aos princípios constitucionais da moralidade,
legalidade, proteção ao ato jurídico perfeito e da proteção à coisa julgada.
2) No mérito, alegou que:
a) o legislador pátrio ao se referir à expressão “licitação internacional”, adotou conceito
amplo e irrestrito, abrangendo qualquer modalidade de licitação internacional, seja
aquela praticada por empresas privadas ou públicas;
b) a mencionada licitação, prevista no art. 5o da Lei no 8.032/90, era aplicada apenas às
empresas públicas e/ou suas autarquias, submetidas aos ditames da Lei no 8.666, de
1993;
c) se o legislador, ao se referir à expressão “licitação internacional”, adotou conceito
amplo e irrestrito, abrangendo qualquer modalidade de licitação internacional, seja
aquela praticada por empresas privadas ou públicas, não cabia ao intérprete fazê-lo, sob
pena de ofensa à repartição de poderes adotada pela CF/88;
d) a declaração de nulidade do citado Ato Concessório, proferida pelo Decex, em súbita
mudança de interpretação, não só violava os princípios basilares de hermenêutica, como
também o disposto no art. 111 do CTN, na medida em que o legislador utiliza o termo
licitação internacional e não licitação pública internacional;
e) o lapso temporal existente entre a Lei 8.032/90 e a Lei 8.666/93 deixava patente a
insustentabilidade da interpretação jurídica expressa no lançamento, por ausência de
fundamentação legal e constitucional para tal mister, ensejando a improcedência da
presente autuação;
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

f) não obstante a fundamentação da autuação estivesse ancorada na nulidade do Ato
Concessório, a fiscalização acusou de ser irregular o financiamento realizado pela
impugnante, uma vez que o montante era inferior ao custo das mercadorias importadas;
g) tal constatação não procedia, pois consoante o Relatório Unificado de Drawback
(RUD) e a carta da empresa requerendo a baixa do citado Ato Concessório, o valor dos
produtos importados, no valor de US$41.107.711,70, e nacionais, no valor de
US$55.681.505,65, destinados à fabricação dos equipamentos fornecidos à Vega do Sul,
totalizou US$ 96.789.217,35, e não o valor correspondente a US$430.000.000,00,
constante do preâmbulo do contrato de financiamento do Europen Investiment Bank
(EIB), pois se trata do valor integral estimado para a implantação do complexo
industrial da Vega do Sul, incluindo-se as despesas administrativas e o fluxo de caixa
(capital de giro);
h) a fiscalização teve acesso e ignorou a documentação ofertada, que comprovava o
valor efetivo do contrato, notadamente os concernentes às parcelas importadas de
materiais e componentes, inclusive às relativas às parcelas nacionais;
i) o contrato firmado entre as partes não dispunha apenas sobre as mercadorias
importadas, abrangendo, dentre outros, serviços relativos de assistência técnica,
treinamento, montagem, construção civil, conforme se evidenciava a documentação
trazida à colação dos autos com a impugnação, especialmente do RUD, que comprovava
o valor dos equipamentos fornecidos para a empresa;
j) os contratos firmados, em 7/12/2001, com a instituição financeira governamental
alemã, Kredistanstalt Für Wiederaufbau (KfW), e com o banco europeu, Europen
Investiment Bank (EIB), demonstravam que, antes de efetuar o pedido de ingresso no
referido regime, a impugnante estava acobertada por financiamentos que totalizavam
US$141.739.973, o que comprovava que a conclusão do Fisco acerca da incapacidade
econômica da beneficiária fora precipitada, equivocada e improcedente;
l) a fiscalização incorrera em equívoco quando afirmara que as importações se
efetivaram anteriormente à obtenção dos respectivos financiamentos, pois o que se
constatava dos documentos acostados aos autos fora que os referidos contratos foram
firmados em 7/12/2001 e o pedido de drawback realizado somente em 18/12/2001,
portanto, meses antes da efetivação da primeira operação de importação, iniciada em
2002;
m) a autuação padecia de ilegalidade também por violar o comando disposto no art. 146
do CTN, uma vez que as decisões prolatadas pela Administração Pública não podiam
ser revistas em decorrência de alteração de seu entendimento anterior, por configurar
mudança de critério jurídico de interpretação da lei, ou em função de erro na
interpretação desta, principalmente quando esta revisão interpretativa se referia a fatos
geradores ocorridos antes de sua introdução;
n) a mudança quanto a interpretação do DECEX permitiu que a própria RFB passasse a
adotar novo critério para promover, dentre tantas, a ora combatida autuação;
o) ao permitir a retroação de critério recentemente alterado pela SECEX, a
Administração violara o princípio da segurança jurídica, o que era inadmissível no
Estado de Direito, que, em última análise, estava a arguir a nulidade de ato
administrativo em causa própria, em afronta, também, aos princípios da legalidade a da
moralidade;
p) não obstante o entendimento antes expresso, qual seja, que a alteração da orientação
em relação à expressão “licitação internacional”, descrita no art. 5o da Lei 8.032/90, não
era causa para permitir a cobrança retroativa de tributos, a exigência destes não podia
ser acrescida das multas de ofício, juros de mora ou atualizações monetárias, pois o art.
100 do CTN, que visa proteger o contribuinte de boa-fé, determina que as práticas
reiteradas da Administração, mesmo quando revistas, não poderiam ensejar a aplicação
dos citados encargos penais e moratórios;
q) era inafastável o reconhecimento da violação ao princípio da não-cumulatividade, na
medida em que a impugnante não recolhera o montante referente ao IPI na importação
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

das mercadorias, haja vista a suspensão de seu pagamento em razão do benefício a ela
atribuído pelo Decex, quando aprovou seu pedido ao regime de drawback, o que lhe
impedira de se creditar do referido imposto na operação seguinte, quando realizara a
venda para a empresa Vega do Sul;
r) da forma como efetuado, o lançamento não apresentava os requisitos exigidos pelo
art. 142 do CTN, constituindo-se ato administrativo eivado de vício, posto que ao
calcular o montante devido deixara de considerar o crédito decorrente de IPI pago nas
operações de industrialização e posterior venda local, além dos valores relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, razão pela qual pugnava pelo reconhecimento
do direito ao crédito do IPI devido na importação, para fins de cumprimento da IN SRF
no 517/2005;
s) caso o Decex e a RFB tivessem agido com lisura, recusando o pedido de ato
concessório de drawback da impugnante, certamente teria evitado a operação interna
deixando de recolher o PIS, a Cofins e o IPI com o fez. No entanto, por desídia e
irresponsabilidade do Decex e da RFB, a impugnante foi obrigada a efetuar os
mencionados recolhimentos, que, nesse diapasão, se evidenciavam desnecessários;
t) para não afrontar aos princípios da não-cumulatividade e da razoabilidade, tornava-se
forçosa a permissão para que a autuada compensasse os tributos recolhidos na operação
interna, que se materializara com a venda das mercadorias importadas com o débito ora
exigido a título dos mencionados tributos e contribuições;
u) a compensação de tributos pagos indevidamente era direito do contribuinte,
consoante dispõe o art. 170 do CTN, que a classificou como sendo uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, conforme exposto no art. 156, II, do
CTN, constituindo-se em requisito fundamental de liquidez e certeza deste; e
v) no final, requereu o acolhimento das preliminares suscitadas, para o fim de se
determinar o cancelamento das exigências formalizadas nos respectivos Autos de
Infração. Do contrário, pugnou pela decretação da ilegalidade e consequente
cancelamento do lançamento, uma vez que, da forma como realizado, afrontava o art.
146 do CTN. Ainda, caso se entendesse diferente, fossem excluídas a multa, os juros e a
correção monetária com fulcro no art. 100 do CTN, assim como fossem os créditos
decorrentes da tributação nas respectivas operações de importação e os valores
recolhidos na operação interna compensados com os débitos ora exigidos.
APÓS A IMPUGNAÇÃO - Sobreveio a decisão de primeira instância (fls. 4897/4918),
em que, por unanimidade de votos, o lançamento foi julgado procedente e mantido o
crédito tributário exigido, com base nos fundamentos resumidos no enunciado da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua
defesa.
Não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, não
há que se falar em nulidade seja do procedimento fiscal que deu origem ao
lançamento ou do documento que formalizou a exigência fiscal.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS
VINCULADOS. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Descabe a alegação de falta de motivação para a lavratura de auto de infração
quando as autoridades fiscais o fizeram indicando os pressupostos de fato e de
direito em que se fundamentaram os lançamentos.
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DRAWBACK. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA BIPARTIDA. RFB/SECEX.
É competência da SRF (RFB) a aplicação e a fiscalização do regime aduaneiro
especial de drawback, modalidade suspensão. A SECEX é o órgão responsável
pelo controle administrativo de regime a quem compete a sua concessão,
mediante emissão de ato concessório e respectivos aditivos, inclusive, possíveis
prorrogações de prazo.
ATO CONCESSÓRIO DE DRAWBACK DECLARADO NULO. TRIBUTOS
INCIDENTES. IMPORTAÇÃO COMUM. EXIGIBILIDADE.
Os tributos suspensos por ocasião das importações vinculadas ao regime
especial de drawback tornam-se exigíveis quando o próprio órgão competente
para sua concessão declara a nulidade do respectivo ato concessivo do regime,
uma vez que referidas operações passam a ter caráter de importação comum.
Em sede de recurso voluntário, recorrente reafirmou as razões de defesa suscitadas na
fase impugnatória. Em aditamento, pleiteou a reforma da decisão a quo e o
cancelamento da exigência, sinteticamente, com base nas seguintes alegações:
a) a pessoa jurídica Vega do Sul S/A., enviara Carta-Convite às mais qualificadas
empresas do Brasil e do mundo, detentoras de tecnologia em processos siderúrgicos e na
fabricação de equipamentos, convidando-as a participar do procedimento de
concorrência internacional;
b) fora declarada vencedora da referida licitação internacional, recebendo declaração da
licitante (Vega do Sul S/A.) nesse sentido;
c) pleiteara ao Decex o regime de “Drawback suspensão” para “fornecimento no
mercado interno”, nos termos do artigo 5.o da Lei 8.032/90, e obteve o Ato Concessório
n.o 2002.0026021, expedido em 26/2/2002;
d) após concessão do regime, iniciara a fabricação dos equipamentos contratados, aos
quais agregou insumos importados, dentro dos limites estabelecidos no pré-falado Ato
Concessório;
e) em meados de 2005, o Ministério Público Federal, baseado em interpretação exarada
pela RFB, quando da análise de ato concessório de drawback em que terceira pessoa
jurídica figurava como beneficiária, determinara que fossem revisadas todas as
operações de drawback concedidas com base no artigo 5o da Lei 8.932/90, nos últimos
10 (dez) anos e declarados nulos todos os atos concessórios não pautados no princípio
da legalidade;
f) em função dessa determinação, o Diretor do Decex expedira a Portaria no 31, de 2 de
janeiro de 2006, determinando a instauração de processo administrativo para revisão de
Ato Concessório de drawback de várias empresas, dentre as quais a autuada, alvo do
processo administrativo n° 52500.000430/200698, por meio do qual fora determinada a
anulação do presente ato concessório, em razão de que o procedimento licitatório que o
embasara não teria sido realizado por entidades sujeitas à Lei n° 8.666/93;
g) tais conclusões contrariavam interpretação de que a expressão “licitação
internacional” abrangeria as realizadas por entidades privadas, sedimentada pelo Decex
ao longo de 15 anos;
h) a RFB igualmente mudara sua interpretação, editando o Ato Declaratório
Interpretativa no 12/07;
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

i) a fiscalização, baseada no cancelamento do AC, promovera a lavratura das
questionadas autuações;
j) o Juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da
sentença, proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2007.34.00.0205638,
restaurara a vigência e eficácia do citado ato concessório, revertendo a decisão
anulatória do Decex, no entender da recorrente, único fundamento da autuação;
l) tal fato derrubara toda a sustentabilidade do auto de infração, que passara a ser “uma
sobra de ato administrativo”, a ser cancelada de pronto;
m) em 15 de fevereiro de 2008, foi editada a Medida Provisória n° 418, por meio da
qual fora interpretado o art. 5.o da Lei n.o 8.032/90, ratificando seu entendimento acerca
do conceito de licitação internacional, de modo a atrair a aplicação do art. 106, I, do
CTN;
n) as autoridades lançadoras teriam se equivocado quando estatuíram que a expressão
“licitação internacional”, consignada no art. 5.o da Lei n.o 8.032/90, limitava-se ao
procedimento disciplinado na Lei 8.666/93, que se aplicava às licitações e contratos da
Administração Pública;
o) não se poderia confundir licitação pública com licitação da administração pública
nem atribuir à expressão licitação internacional restrição imprópria;
p) por meio da técnica de interpretação, conforme a constituição, chegava-se à
conclusão de que o art. 173 da Carta de 1988 obstava a restrição sugerida pela
fiscalização, eis que vedava a concessão de benefícios de forma distinta entre empresas
públicas e privadas;
q) as autoridades recorridas, quando da análise da bipartição da competência entre RFB
e Decex, partiram de uma premissa correta mas chegaram a uma conclusão equivocada:
aquele órgão de administração tributária não tinha competência para analisar os
pressupostos de concessão do regime de drawback;
r) o art. 338 do Regulamento Aduaneiro de 2002, atribuíra tal competência à Secex e
que as conclusões ratificadas pelas autoridades recorridas reduziriam a significância da
Secretaria no processo de concessão do regime e transformaria em letra morta dito
dispositivo regulamentar;
s) as competências entre os dois órgãos governamentais seriam complementares: à
Secex caberia avaliar cumprimento dos requisitos que denominou prévios
(pressupostos) e à SRF os que denominou de fruição do drawback. Dentre tais
requisitos, dois seriam prévios à concessão do regime, sujeitos ao controle da Secex:
licitação internacional e financiamento internacional obtido perante instituições
financeiras públicas internacionais, ou perante o BNDES, com recursos captados no
exterior;
t) tanto as autoridades lançadoras quanto as recorridas teriam reconhecido o
financiamento prévio e que à RFB cumpriria apenas o lançamento do tributo, “em razão
da cessação dos efeitos do drawback”, ou sua exclusão, não a sua suspensão;
u) admitir a tese que a RFB seria competente para analisar todos os aspectos do
drawback conduziria ao “redimensionamento do mérito do auto de infração” e à
nulidade da decisão de primeira instância, que deixara de tratar desses aspectos do
mérito e, consequentemente, obstaculizara seu conhecimento por este órgão a quo, sob
pena de supressão de instância;
v) se este colegiado optasse por superar os alegados vícios, restaria enfrentar o mérito
da ação fiscal: afora os já mencionados aspectos relativos à licitação internacional,
sustentara ainda que o financiamento apresentado cumprira os ditames da Lei n° 8.032,
de 1990, dada a sua suficiência para custear as importações e sua obtenção anterior à
formulação do pedido de drawback;
x) tal legislação estabelecera como requisito, para a concessão da referida modalidade
de drawback, a existência de financiamento internacional capaz de garantir o pagamento
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

integral dos componentes e que os US$ 430 milhões informados no contrato firmado
com o EIB diriam respeito à totalidade do empreendimento, cabendo a fiscalização
discriminar sua aplicação; e
z) o valor dos materiais e componentes importados, somados aos equipamentos
nacionais, totalizava US$ 96.789.217,35, conforme explicitado no Relatório Unificado
de Drawback, valor superado pelos financiamentos internacionais obtidos junto ao KfW
e EIB, em 7/12/2001, data anterior ao pedido de drawback, que somente se deu em
18/12/2001, conforme pedido protocolizado perante o Decex.
Na Sessão de 3 de dezembro de 2009, por meio do Acórdão no 310200.558 (fls.
5042/5055), aquele Colegiado, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 59,
II, do Decreto no 70.235, de 1972, decidiu anular os atos processuais, a partir da decisão
de primeira instância, para que outra fosse proferida, enfrentando todas as alegações do
Fisco e do sujeito passivo, com base no argumento de que, ao deixar de tomar
conhecimento de parte das alegações formuladas na impugnação, a decisão recorrida
obstaculizara a atuação daquele Colegiado e, por conseguinte, cerceara o direito de
defesa da recorrente, o que era mais grave.
O enunciado da ementa do referido julgado ficou assim redigido:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
Cerceamento do Direito de Defesa. Conseqüência.
Há que se declarar a nulidade da decisão a quo que deixa de tomar
conhecimento da matéria litigiosa em sua integridade e, consequentemente,
obstaculiza a manifestação deste Colegiado.
Processo Anulado.
De acordo com voto condutor do Acórdão no 310200.558, a fiscalização, no momento
da lavratura do auto de infração, sustentara a existência de irregularidades na aplicação
dos recursos destinados ao financiamento das operações de importação de mercadorias
beneficiadas, tanto que a nulidade do ato concessório ou a sua reversão não afastaria o
descumprimento do regime. Já o voto condutor do acórdão recorrido não analisara tais
fundamentos, forte no argumento de que a validade do ato concessório constituía
questão fundamental, porque prejudicial para o lançamento tributário e em sendo
considerado nulo este ato, consequentemente, estava correta a exigência dos tributos
devidos e suspensos.
Por meio do comunicado de fl. 5057, a recorrente foi cientificada do acórdão deste
Colegiado. Em 26/7/2010, apresentou a petição de fls. 5058/5066, em que reafirmou as
alegações atinentes (i) ao restabelecimento, pelo Decex, do ato concessório
anteriormente anulado e (ii) à inexistência de irregularidades na licitação internacional e
no financiamento externo. Em aditamento, esclareceu que o Decex, que anteriormente
havia anulado o citado ato concessório por força de medida judicial, em cumprimento
direto ao disposto no art. 3o da Lei no 11.732, de 2004, de caráter interpretativo, havia
espontaneamente restabelecido o dito ato, por meio da Decisão no 837, de 11 de
novembro de 2009 (fls. 5068/5069), logo, o referido AC encontrava-se válido, em pleno
vigor, portanto, deveria ser considerado no novo julgamento.
Em seguida, na Sessão de 25 de fevereiro de 2011, a Turma de Julgamento a quo
proferiu o Acórdão no 0723.307 (fls. 5085/5104), em que, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação procedente e cancelou o crédito tributário exigido, sob o
argumento de que a fiscalização da RFB não tinha competência para analisar os
requisitos da licitação internacional e do financiamento externo das importações
realizadas pela recorrente. O enunciado da ementa referido julgado ficou assim
redigido, in verbis:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

DRAWACK. CONCESSÃO E APLICAÇÃO, COMPETÊNCIA. RFB/SECEX.
É competência da SRF (RFB) a aplicação e a fiscalização do regime aduaneiro
especial de drawback, modalidade suspensão.
A SECEX é o órgão responsável pelo controle administrativo de regime a quem
compete a sua concessão, mediante emissão de ato concessório e respectivos
aditivos, inclusive, possíveis prorrogações de prazo.
Como o valor do crédito tributário exonerado ficou acima do limite alçada, em
cumprimento ao disposto no art. 34 do PAF e na Portaria MF n° 375, de 10 de
dezembro de 2001, o Presidente da Turma recorreu de ofício àquele Conselho.
Com o retorno dos autos ao Conselho, foi proferido novo Acórdão de n.o 3102-002.225,
em 22/07/2014 (fls. 5113/5135), no qual, por voto de qualidade, foi dado provimento ao
Recurso de Ofício, afastando a prejudicial de incompetência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que a DRJ proferisse novo acórdão, examinando as demais
questões de mérito. Colaciona-se a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. FISCALIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO REGIME.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente
(Súmula CARF no 100).
DRAWBACK FORNECIMENTO NO MERCADO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ENTRE SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR (SECEX)
E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). INEXISTÊNCIA.
No âmbito do regime aduaneiro drawback, incluindo a modalidade fornecimento
no mercado interno, inexiste conflito de competência na atuação da Secex e da
RFB, porque a primeira atua na concessão do regime enquanto que a segunda
fiscaliza a correta aplicação do regime, inclusive a verificação, a qualquer
tempo, do regular cumprimento, pela beneficiária, dos requisitos e condições
fixados ato concessório e na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DA
RFB. QUESTÃO SUPERADA NO JULGAMENTO DE SEGUNDO GRAU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE
JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU PARA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES
DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
Uma vez superada a prejudicial de mérito, para que não se configure a
supressão de instância, os autos devem retornar ao órgão de julgamento de
primeira instância, para que novo julgamento seja realizado, com vistas à
apreciação das questões de mérito suscitadas na peça impugnatória, que não
foram analisadas no julgado recorrido.
Recurso de Ofício Provido.
Esta decisão foi objeto de recurso especial do contribuinte para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tendo sido então prolatado, pela 3a Turma o Acórdão n° 9303-
006.838 - 3a Turma, onde por voto de qualidade, no mérito, foi negado provimento, para
manter o acórdão recorrido que afastou a prejudicial de incompetência da RFB e
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

encaminhou os autos para a DRJ de origem para apreciação das demais questões de
mérito suscitadas na impugnação.
O processo retornou para julgamento nesta DRJ, quando o presidente da 2o Turma de
Julgamento/DRJ/FNS emitiu despacho, em 21 de dezembro de 2018, para retorno do
processo por ter identificado que a interessada apresentou “Embargos de Declaração”
relacionado ao Acórdão n° 9303-006.838.
O embargo foi rejeitado mantendo-se o decidido no Acórdão no 9303-006.838 (fls.
5548-5570) que havia mantido o decidido no Acórdão de Recurso de Ofício (fls. 5113-
5135) que, por sua vez, afastou a prejudicial de incompetência da RFB e determinou o
retorno dos autos à unidade da Receita Federal de origem, para fim de apreciação das
questões de mérito suscitadas na peça impugnatória.
Retornam, então, os autos a esta Delegacia para que se proceda novo julgamento.
É o relatório.
Por sua vez, a lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de Florianópolis/SC, nos
termos do Acórdão no 07-44.112, de 18/06/2019 (fls.5687 e seguintes), que, por unanimidade de
votos, concluiu em julgar improcedente a Impugnação, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/06/2002 a 15/09/2004
DRAWBACK SUSPENSÃO PARA FORNECIMENTO NO MERCADO INTERNO.
LICITAÇÃO INTERNACIONAL. FINANCIAMENTO. INOBSERVÂNCIA
A
OUTROS REQUISITOS LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO BENEFÍCIO.
EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
É cabível a exigência ex officio dos tributos incidentes na importação de insumos
beneficiados pelo regime do drawback suspensão, para fornecimento no mercado
interno, quando descaracterizado o benefício por ausência de licitação internacional,
bem como pela inexistência de pagamento integral das importações por valores
oriundos de financiamento internacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.5734/5908, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação e acrescenta as seguintes alegações de defesa: i) exclusão do ICMS da base de
cálculo da contituição para o PIS e da COFINS (item IV.4.3); (ii) aplicação do artigo 112 do
CTN em caso de voto de desempate (item IV.4.4.); (iii) cessação da fluência dos juros de mora
após o transcurso do prazo de 360 dias (item IV.4.5).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/06/2019 (fl. 5731) e
protocolou Recurso Voluntário em 27/06/2019 (fl. 5732) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, porém dele conheço parcialmente, considerando que as alegações posta no
recurso: i)exclusão do ICMS da base de cálculo da contituição para o PIS e da COFINS (item
IV.4.3); (ii) aplicação do artigo 112 do CTN em caso de voto de desempate (item IV.4.4.); (iii)
cessação da fluência dos juros de mora após o transcurso do prazo de 360 dias (item IV.4.5), não
foram abordados expressamente na Impugnação que inaugurou o contencioso tributário,
incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/722.
Da ausência de preclusão quanto ao ROF TA no 16334 (item IV.2.5.2. do
recurso:
A decisão recorrida, apesar de tratar do assunto, afirma que não teria identificado
“nos argumentos defensórios qualquer menção ao ROF TA 16334”, de modo que a matéria teria
sido atingida pela preclusão lógica. Oportuna a transcrição do trecho do Acórdão nesse sentido:
(...) passo a registrar que quando analisado de plano as matérias que não foram
contestados pela impugnante, nota-se que quanto à prova apresentada pela fiscalização
de que os pagamentos extraídos do Registro de Operações Financeiras – ROF no TA
16334 foram condizentes apenas em parte (somente 64,39% das operações foram
financiadas para o pagamentos das DI amparadas neste ROF), nada foi contraposto pela
impugnante em suas alegações. Assim, a ausência de argumentos deste aspecto aptos a
contestação, torna tal quesito (pagamento com recursos captados no exterior - ROF no
TA 16334) matéria atingida pela preclusão lógica, pois que entendo não se ter formado
litígio neste tema.
Contrapondo esses argumentos, defende a recorrente que a matéria foi
devidamente impugnada, não havendo preclusão a ser reconhecida, na medida que construiu sua
defesa no sentido que o financiamento internacional fora suficiente para cobrir as importações
realizadas, contendo explicações detalhadas a respeito do suposto financiamento “parcial”,
juntando, documentos comprobatórios para tanto.
Com razão a recorrente nesse ponto, visto que desde a Impugnação a autuada vem
tentando provar a regularidade do financiamento internacional, através de argumentos claros e
precisos, juntando na ocasião documentos comprobatórios e, assim, não há que se falar em
preclusão, especialmente preclusão de argumentos, o que se configuraria no presente caso.
Entender pela preclusão neste caso é simplesmente levar em consideração que a contribuinte não
se insurgiu sobre a questão “financiamento integral ou não” discutido nos autos.
Além do mais, após a discussão sobre o tema da competência da RFB discutido na
CSRF, momento em que foi declarada a nulidade da decisão a quo, visto que deixou de analisar
a questão de mérito ventilada nos autos, a recorrente apresentou petição complementar contendo
explicações detalhadas a respeito da acusação de financiamento parcial (fls.5058/5066), com
menção ao ROF TA 16334 e reiterando os argumentos no presente Recurso Voluntário.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 5923
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Dessa forma, afasto a preclusão levantada pela decisão recorrida, o que não
acarreta sua nulidade, tendo em vista que foi enfrentada pela decisão de piso e será aqui
novamente analisada.
II – Da preliminar de nulidade da autuação:
A recorrente requer, em sede de preliminar, a nulidade do Auto de Infração, sob o
argumento de vício insanável, tendo em vista a incongruência de sua motivação, isso porque “a
fiscalização aponta no TVF a pratica de supostas irregularidades concernentes à licitação e ao
financiamento internacional e depois acrescenta um outro fundamento ao lançamento,
contrariando toda narrativa ao afirmar que o fundamento do auto de infração consistiria no
cancelamento do Ato Concessório emitido em favor da Recorrente pelo DECEX”. Afirma que
não é possível admitir que acusações fiscais incompatíveis coexistam no mesmo ato
administrativo, nesse sentido cita o art. 142 do CTN.
Consta do recurso a seguintes afirmações:

Fl. 5924
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Sem razão a recorrente nesse ponto. Explico.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as causas de nulidade se limitam as
que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993. (grifou-se)
No presente caso, não restou comprovada qualquer restrição ao direito de defesa
da autuada, tampouco ofensa ao princípio da motivação. Vejamos.
Consta do Acórdão o seguinte:
A presente autuação foi originada da ação fiscal procedida na empresa acima
qualificada, tendente a verificar o cumprimento da legislação quanto à regularidade do
recolhimento dos tributos incidentes nas importações efetuadas pela empresa com a
suspensão amparada pelo regime aduaneiro de drawback, modalidade fornecimento no
mercado interno, concedido à interessada através do Ato Concessório n.o 2002.0026021.
Segundo relato da fiscalização, o DECEX realizou revisão administrativa do Ato
Concessório suscitando irregularidades quanto à licitação internacional e outras
questões. De acordo com a Decisão n.o 177/DECEX-2007 (fls. 136/140), exarada pela
autoridade administrativa daquele órgão, a licitação internacional prevista no art. 5.o da
Lei n.o 8.032/1990 não foi realizada por entidade sujeita à Lei n.o 8.666/1993 e, por esta
razão, foi anulado o AC que amparava as operações de drawback da beneficiária.
A fiscalização, então, faz uma longa defesa de sua competência para verificação do
cumprimento das disposições legais que autorizam a concessão de drawback e de seu
adimplemento, com a competente constituição do crédito tributário, se for o caso.
Em seguida passa a examinar a situação específica da licitação internacional e seu
regramento legal bem como do financiamento externo das importações, concluindo que
a licitação efetuada pela beneficiária foi particular (privada) e que os financiamentos
obtidos não cobriram o valor das importações.
Finalmente, no item 14 do relatório fiscal às fls. 2561, conclui o auto de infração,
constituindo “as obrigações tributárias decorrentes das importações realizadas (sem o
pagamento dos tributos) decorrente da nulidade do AC Drawback - Fornecimento no
Mercado Interno n.o 20020026021, com a falta de pagamento dos tributos devidos na
importação.”
Com efeito, compulsando os autos, observa-se exaustiva descrição dos fatos que
motivou a autuação, qual seja: “falta de recolhimento dos tributos suspensos, em decorrência da
perda do direito ao incentivo, face ao descumprimento do Regulamento Aduaneiro e de normas
de controle administrativo, referente a importação pelo regime drawback” (fls. 3585/3620).
Corrobora o asseverado, o fato de a recorrente ter demonstrado pleno
conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, uma vez que apresentou adequadas e
exaustivas razões de defesa sobre todas as infrações apontadas no procedimento fiscal em
apreço, o que evidencia que o direito de defesa foi plenamente exercício.
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Destarte, o referido Auto Infração preenche adequadamente as exigências
requisitos estabelecidos nos arts. 9° e 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 19723 e art.142
do Código Tributário Nacional4, não apresentando qualquer mácula que possa manchar a sua
higidez. Ou seja, não verifico uma dúvida sequer relativa a descrição dos fatos narrados pela
fiscalização, e tampouco sobre o enquadramento legal e/ou normativo adotado.
Assim, não assiste razão a recorrente nesse ponto, de forma que afasto a
preliminar.
III – Do mérito:
A controvérsia reside na apuração se houve ou não, por parte da recorrente, o
descumprimento de condições essenciais para a concessão do regime aduaneiro especial de
drawback – modalidade fornecimento no mercado interno, mais especificamente concernentes à
licitação internacional e ao financiamento internacional, conforme previsão do art. 5o da Lei no
8032/90.
O drawback constitui um regime aduaneiro especial, nas modalidades previstas
nos incisos do art. 78 do Decreto-lei n. 37/1966 – isenção, suspensão e restituição de tributos –
podendo ser definido como um incentivo à exportação, consubstanciado na desoneração do
processo de produção, com vista a tornar a mercadoria nacional mais competitiva no mercado
global.
A Lei no 8.032/1990, que dispõe sobre a suspensão de impostos em importação,
disciplinou a aplicação do regime de drawback, especificamente às operações que envolvam o
fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado interno.
Neste norte, objetivando a instalação de uma planta industrial de laminação de aço
a frio e de aços galvanizados, destinados à indústria automotiva da região do Mercosul, a Veja
do Sul S/A realizou procedimento licitatório internacional com o intuito de definir a empresa
responsável pelo fornecimento das linhas de processo e equipamentos, assim como das
construções e prestações de serviços destinados à implementação do projeto.
Sendo a recorrente vencedora entre as empresas convidadas, apresentou ao
Departamento de Comércio Exterior – DECEX, em 13/12/2001, pedido de Ato Concessório de
Drawback Suspensão, para fornecimento no mercado interno, deferido em 26/02/2002, por meio

3 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

do Ato Concessório no 2002.0026021, com validade fixada no prazo de 42 meses, e após três
pedidos de prorrogação, a empresa solicitou a baixa do AC em foco, a qual foi efetivada em
28/11/2004 (fls.76/115).
Após alguns anos de vigência do comando legal para benefício do incentivo, o
DECEX, atendendo a recomendação do Ministério Público Federal, instaurou diversos processos
administrativos para rever os atos concessórios de drawback interno por ele expedidos, em
virtude de mudança no entendimento quanto ao conceito de licitação internacional.
Assim, foi requerido pela Portaria no 031, de 02/01/2006, a revisão detalhada dos
atos concessórios, que foram concedidos com base no art. 5o da Lei no 8032/90. Após instauração
de processo administrativo no 52500.000430/2006-98, para revisão do Ato Concessório, o
Diretor do DECEX declarou, na data de 10/05/2007, a nulidade do ato com efeito retroativo à
data de validade inicial (fls.148/152), com base no Parecer/MDIC/CONJUR/DVG/no 0364-
7.3/2006, proferido pela Consultoria Jurídica – CONJUR, onde são citados os seguintes trechos:

Considerando o Parecer acima, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior declarou a nulidade do Ato Concessório de drawback da recorrente, após ter
constatado que a "licitação internacional", prevista no art. 5o da Lei 8.032/90, foi realizada por
entidade não sujeita à Lei 8.666/93, a sociedade anônima fechada, empresa privada, no caso a
Vega do Sul S/A.
Pelas informações prestadas acima, foi desenvolvida a ação fiscal com o objetivo
de verificar as condições essenciais exigidas pelo regime especial em relação ao cumprimento
das exigências constantes no art. 5o da Lei 8.032/90.
A exigência fiscal está fundamentada nas seguintes premissas:
1. O ato concessório foi revogado pelo órgão concedente, em face de denúncia feita pelo
MPF;
2. A lei que rege o benefício fiscal exige que a aquisição seja feita mediante licitação
pública, regida pela Lei no 8.666/93, que regula as aquisições de bens e serviços por
órgãos da administração pública;
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

3. O financiamento internacional não foi contratado pela empresa importadora das
matérias-primas e o valor dos empréstimos não cobre o das importações.
Em decorrência, os tributos até então suspensos tornaram-se exigíveis,
considerando-se como elementos temporais aqueles previstos nas leis de incidência de cada um e
uma vez que os tributos não foram recolhidos, multa e juros de mora também se tornaram
devidos, por força do que dispõem o art.44 da Lei no 9.430, de 27/12/96, e o art. 13 da Lei no
9.065, de 20/6/1995.
Feitas essas considerações passo a análise do mérito.
a) da regularidade da licitação internacional:
A decisão recorrida, secundando as assertivas do Relatório Fiscal entendeu que a
licitação internacional prevista no art. 5.o da Lei n.o 8.032/1990 não foi realizada por entidade
sujeita à Lei n.o 8.666/1993 e, por esta razão, foi anulado o Ato Concessivo que amparava as
operações de drawback da beneficiária. Como, no caso presente, as aquisições foram efetuadas
pela VEGA, uma empresa privada, restou configurada a violação da referida norma, sendo,
portanto, um dos motivos fundantes da exigência fiscal. Vale-se a decisão recorrida dos
conceitos constantes de parecer técnico e de excertos doutrinários.
Em contrapartida, a recorrente defende que “em 2008, foi editada a Medida
Provisória no 418 (“MP no 418/08”), posteriormente convertida na Lei no 11.732/08, cujo artigo
3o, prevê, para efeitos de interpretação, que a licitação internacional é aquela promovida por
pessoas de direito público ou pessoas de direito privado. Ademais, o artigo 10 prevê a aplicação
retroativa da interpretação veiculada por aquele dispositivo, nos termos do artigo 106, inciso I,
do CTN”, junta jurisprudência dos TRF’s 1 e 2, ao final requer o cancelamento do Auto de
Infração nesse ponto.
Primeiramente, desde a edição da Lei no 8.032/90, o DECEX sempre entendeu
que a licitação internacional poderia ser realizada por empresas privadas, sem necessidade de
observância do regime público. Anos mais tarde, ao longo dos quais inúmeros atos concessórios
foram expedidos e fruídos com base nessa visão, filiou-se o referido órgão, de forma retroativa, a
uma posição oposta, passando a entender que a licitações internacionais somente seriam aquelas
que estivessem submetidas à Lei no 8.666/93.
Entretanto, nem o art. 5o da Lei no 8032/90, na redação dada pela Lei no
10.184/2001, que autoriza a concessão do drawback interno, bem como seus regulamentos,
preveem a necessidade da realização de licitação internacional sujeita ao regime da Lei no
8666/93. Nem podia fazê-lo, tendo em vista que apenas a Administração Pública (direta ou
indireta) está submetida ao diploma legal em suas licitações.
Dessa forma, foi editada a Lei no 11.732/2008 que estabeleceu, em seu art. 3o, o
que deve ser considerada como licitação internacional para efeitos de aplicação do art. 5o da Lei
no 8032/905. Conforme tal norma, para o efeito especifico da aplicação do drawback interno,
deve ser entendida como licitação internacional “aquela promovida tanto por pessoas jurídicas
de direito público como por pessoas jurídica de direito privado do setor público e do setor
privado”.

5 Art. 3o Para efeito de interpretação do art. 5o da Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação internacional é
aquela promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público como por pessoas jurídicas de direito privado do
setor público e do setor privado.
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Em outras palavras, a citada lei revela conceito de “licitação internacional”
lançado no art. 5o da Lei no 8032/90 subjetivamente mais abrangente do que aquele constante do
art. 42 da Lei no 8666/93, encampando, além das licitações realizadas no âmbito da
Administração Pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que, por conseguinte,
prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em comento.
Conclusão diversa, contrariaria, inclusive, o comando constitucional da paridade
entre as empresas estatais e os agentes econômicos particulares, segundo o qual "as empresas
públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado" (art. 173, § 2o, da Constituição da República). É dizer, caso o
regime fiscal especial do art. 5o da Lei n. 8.032/1990 se limitasse ao âmbito das licitações
públicas, estar-se-ia concedendo benefício exclusivo ao Estado enquanto agente econômico.
Para as licitações realizadas por entes privados do setor privado, a Lei no
11.732/2008, em seu art. 3o, §5o, previu a edição de um decreto que estabeleceria as normas e
procedimentos específicos a serem observados em tais procedimento, “sem prejuízo da validade
das licitações internacionais promovidas por pessoas jurídicas de direito privado até esta data”.
Dessa forma, as licitações que atendessem a esses requisitos previstos no decreto poderiam
admitir a utilização do drawback.
Além do mais, a referida lei prevê aplicação retroativa da interpretação veiculada
por aquele dispositivo, nos termos do art. 106, inciso I, do CTN6, senão vejamos:
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto
ao caput do art. 3o desta Lei, o disposto no inciso I do caput do art. 106 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Ainda que o raciocínio desenvolvido no Auto de Infração seja correto, não vejo
como possam os órgãos que compõem o contencioso administrativo ignorar as normas da Lei no
11.732/08, invocada pela empresa autuada.
De acordo com a decisão recorrida, a não aplicação da referida lei tem como
supedâneo disposições do CTN, segundo os quais a interpretação da legislação concessiva de
benefícios fiscais deve ser restritiva. Decorre ainda, segundo entendimento esposado no Acórdão
recorrido, da inteligência do inciso I, do art. 106 do mesmo Diploma.
Contudo, ao contrário do entendimento constante no acórdão recorrido, o art. 106
do CTN estatui as hipóteses excepcionais, nas quais a lei tributária aplica-se ao passado, dentre
elas, quando a lei for expressamente interpretativa, como a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

6 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;

Fl. 5929
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifou-se)
Com efeito, o preceito constante do art. 3o da Lei n. 11.732/2008 ostenta
indiscutível caráter interpretativo, limitando-se a elucidar o sentido e alcance de expressão
constante de outra – art. 5o da Lei n. 8.032/1990, sem impor nenhuma inovação ou modificação
no regime especial de tributação nela disciplinado, razão pela qual, em que pese tenha entrado
em vigor após a lavratura do Auto de Infração, é perfeitamente aplicável à situação concreta ora
analisada.
Trago a colação recente julgado no Superior Tribunal de Justiça, a 1a Turma, por
unanimidade, entendeu que o regime aduaneiro de drawback pode ser aplicado a empresas
vencedoras de licitações internacionais realizadas pelo setor privado, e não apenas pelo setor
público, nas operações que envolvem o fornecimento de máquinas e equipamentos para o
mercado interno. Segundo os Ministros, o art. 3o da Lei no 11.732/2008 ampliou o conceito de
“licitação internacional” veiculado na Lei no 8.032/1990, de forma que a adesão ao regime
especial do drawback abrange não só as entidades que tenham vencido licitações promovidas por
entidades da administração direta e indireta, mas também os procedimentos licitatórios
realizados pelo setor privado, oportuna a transcrição da ementa, in verbis:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO.
LEI N. 8.032/1990. DRAWBACK EM OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AO MERCADO INTERNO. LICITAÇÕES
INTERNACIONAIS. CONCEITO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO FISCAL. LEI N. 11.732/2008. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NO
TEMPO.
LEI
EXPRESSAMENTE
INTERPRETATIVA. ART. 106, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
ANULAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II – A reavaliação do critério de apreciação equitativa adotada pelo tribunal de origem
para a fixação da verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas apenas
as hipóteses excepcionais de valor irrisório ou excessivo.
III – Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem assim os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, irrisória a verba honorária fixada no acórdão
recorrido. Restabelecimento do percentual definido na sentença.
IV – O drawback constitui um regime aduaneiro especial, nas modalidades previstas nos
incisos do art. 78 do Decreto-lei n. 37/1966 – isenção, suspensão e restituição de
tributos, podendo ser conceituado como incentivo à exportação, consubstanciado na
desoneração do processo de produção, com vista a tornar a mercadoria nacional mais
competitiva no mercado global.
V – A Lei n 8.032/1990 disciplinou a aplicação do regime de drawback-suspensão (art.
78, II, do Decreto-Lei n. 37/1966), especificamente às operações que envolvam o
fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado interno. Por sua vez, a Lei
n. 11.732/2008 revela o conceito de “licitação internacional” lançado no art. 5o da
Lei n. 8.032/1990, subjetivamente mais abrangente do que aquele constante do art.
42 da Lei n. 8.666/1993, encampando, além das licitações realizadas no âmbito da
Administração Pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que, por
conseguinte, prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em
comento. Inteligência do art. 173, § 2o, da Constituição da República.
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

VI – O padrão em nosso ordenamento jurídico é o de que as leis projetem seus efeitos
para o futuro. Não obstante, o art. 106 do CTN estatui as excepcionais hipóteses nas
quais a lei tributária aplica-se ao passado, dentre elas, quando a lei for expressamente
interpretativa.
VII – O art. 3o da Lei n. 11.732/2008 ostenta caráter interpretativo, limitando-se a
elucidar o sentido e alcance de expressão constante de outra – art. 5o da Lei n.
8.032/1990, sem impor qualquer inovação ou modificação no regime especial de
tributação nela disciplinado, razão pela qual, em que pese tenha entrado em vigor
após o ajuizamento da ação anulatória em tela, é perfeitamente aplicável à situação
concreta ora analisada.
VIII – Agravo do contribuinte conhecido e provido seu recurso especial. Recurso
Especial da União não provido. (REsp no 1.715.820-RJ (2017/0324376-0, Rel. Mins.
Regina Helena Costa, J. em 10/03/2020). (grifou-se)
De outro plano, como identificado no relatório, observa-se que após declaração de
nulidade do ato concessório, mediante instauração de processo administrativo no
52500.000430/2006-98, transitou em julgado na data de 26/10/2010, decisão final favorável aos
interesses da ora recorrente no Mandado de Segurança 2007.34.00.020563-8 (fls.5014/5024),
reconhecendo a nulidade da Decisão DECEX n.o 177/2007, que cancelou o Ato de Concessão de
Drawback 2002.002021 e originou o presente Auto de Infração. Considerando tal decisão
judicial, foi restabelecido a validade do AC no 2002.002021, através da Decisão no 229/DECEX-
2008 (fl.3917).
Desse modo, de rigor a improcedência da acusação fiscal nesse ponto, porquanto
embasados nos conceitos restritivos da Lei no 8666/93, não aplicável ao caso.
b) Da regularidade do financiamento internacional:
O benefício fiscal de que ora se trata foi estabelecido pela Lei no 8.032/90, que
estendeu a suspensão do pagamento de tributos aplicada ao Regime Aduaneiro Especial de
Drawback tradicional para as importações de matérias-primas empregadas na fabricação de bem
fornecido no mercado interno em decorrência de licitação internacional.
No drawback-suspensão, há requisitos legais que devem ser cumpridos pelo
sujeito passivo durante a sua vigência ou para fins de extinção do ato concessório, previstos no
art. 5o da Lei no 8.032/90, que assim estabelece:
Art. 5o O regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas,
produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e
equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação
internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de
financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil
participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, com recursos captados
no exterior. (Redação dada pela Lei no 10.184, de 2001). (grifou-se)
Portanto, temos os seguintes requisitos a serem atendidos, mais especificamente
com relação ao pagamento a ser feito à empresa nacional, fabricante das máquinas e
equipamentos, beneficiária do drawback, pela promotora da licitação internacional:
• Pagamento ao fabricante decorrente do fornecimento das máquinas e equipamentos;
• Pagamento efetuado em moeda de livre conversibilidade;
• Recurso totalmente proveniente de financiamento;
• Origem do financiamento:
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

• Instituição financeira internacional da qual o Brasil participe, ou
• Entidade governamental estrangeira, ou
• o BNDES, com recursos captados no exterior.
A falta de qualquer um dos requisitos acima relacionados, previstos na legislação
de regência, contamina a operação de drawback e, consequentemente, seu Ato Concessório.
O drawback-suspensão constitui um regime aduaneiro especial voltado ao
controle da não-incidência dos tributos aduaneiros, apenas o inadimplemento absoluto das
obrigações principais (licitação internacional e financiamento integral) autorizam a cobrança do
crédito tributário devido a ocasião do ingresso da mercadoria no território nacional. É nesse
sentido que deve ser interpretado o caput do art. 266 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/2002):
Art. 266. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que trata este
Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com
acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do
registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas.
De acordo com o art. 5o citado acima, a obtenção do drawback mercado interno
pressupõe “pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por
instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental
estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES,
com recursos captados no exterior”.
A Autoridade Fiscal, então, faz uma longa defesa de sua competência para
verificação do cumprimento das disposições legais que autorizam a concessão de drawback e de
seu adimplemento. Ao examinar a situação específica dos contratos de financiamento
informados pela autuada, afirma que “a SMS Demag Ltda. não obteve financiamento externo ao
empreendimento decorrente de licitação, como exige a Lei no 8.032/1990 (com alteração trazida
pela lei n 10.184/01), em seu artigo 5o, e a Lei no 8.666/1993, ao dispor sobre a condição sobre
a licitação internacional, contra pagamento em moeda nacional, da qual o Brasil participe, ou
por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BRDES, com recursos captados no exterior”.
No relatório reproduzido às fls. 3611 e seguintes (Parte III), a fiscalização conclui
que a recorrente não obteve financiamento externo integral ao empreendimento decorrente de
licitação, como exige o art. 5o da Lei no 8.032/90. Resumidamente, a Autoridade Fiscal
pressupõe que o contrato realizado com a EIB - EUROPEAN INVESTMENT BANK, exigiu-se
que a tomadora tivesse recursos próprios na formalização do contrato de empréstimo, no valor de
USD 175.000.000,00, e conclui que não se trata de um empréstimo integral, já que há dispêndio do
próprio TOMADOR, no caso a Vega. Ainda, os recurso captados junto à instituição KFW cobriu
apenas na média de 64,39% dos pagamentos. Estas proporções estão demonstradas às fls. 3550/3584.
Oportuna a transcrição de parte do TVF, com os principais fundamentos:
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

2- Contrato de Empréstimo, WIEDEWAUFBAU FRANKFURT USD 430.000.000"
datado de 07/12/2001, entre KREDITANSTALT FUR [AM MAIN ("KfW") e Vega do
Sul S. A. ("TOMADOR"), Empréstimo n° 9393, fls. 2.345 a 2.482, valor equivalente
em dólares a EUR 94.711.081,00 e USD 6.500.000,00.
SMS DEMAG AG é definido como EXPORTADOR, fornecedor da parte importada.
SMS DEMAG Ltda. É definido como fornecedor da parte local.
Análise das premissas (fl. 2.316):
"O preço total das mercadorias a serem entregues e dos serviços a serem prestados pelo
Exportador segundo o contrato Turnkey será de EUR 94.711.081,00 ("Preço Total da
Parte Importada"), preço este a ser pago em euros.
O empréstimo a ser concedido pela KFW consiste de uma primeira parcela de crédito
(Parcela de Crédito 1) e de uma segunda parcela de crédito (“Parcela de Crédito 2”)
conjuntamente referidas com Parcela de Crédito (“Parcela de Crédito”).
No artigo 1 Valor e Objeto, fl. 2.346 verso, estipula que a KFW disponibilizará ao
TOMADOR um EMPRÉSTIMO consistindo de:
- Parcela de Crédito 1 em valor máximo equivalente de EUR 94.711.081,00 para uso
exclusivo no pagamento ao exportador do Preço Total da Parte Importada de acordo
com as condições de pagamento previstas no Contrato Turnkey; e,
- Parcela de Crédito 2 em valor máximo de USD 6.500.000,00 para pagamento de juros
previstos no Contrato de Empréstimo e no pagamento ou reembolso de custos locais
incorridos ou a incorrer pelo TOMADOR em conexão com o projeto resultante de
entregas e ou serviços prestados por fornecedores brasileiros ("Custos Locais").
Analisando-se as fichas de câmbio das 1.633 adições vinculadas ao Ato Concessório
20020026021 (em 175 Declarações de Importação – DI), conforme Relatório
“Importações Drawback Financiamento KFW ROF TA163394 (pagina 1 de 26 de 26),
observa-se que as importações sob o regime estiveram com financiamento da instituição
financeira KFW em diversas proporções (de 0,02 a 1,00) do valor da mercadoria na
condição de venda (VMCV EURO) e com pagamento antecipado cujo tomador de
câmbio foi a SMS DEMAG LTDA., CNPJ no 60.863.404/0001-30, matriz do autuado.
Sinteticamente, o valor por DI financiado pela KFW e com pagamento antecipado SMS
DEMAG Ltda., nas adições vinculadas ao Ato Concessório Drawback está demonstrada
no Relatório “DI (soma das adições Drawback) com financiamento KFW ROF
TA163394 (página 1 de 3 a 3)”, resultando em proporções financiadas pela KFW entre
1,74% e 100%, com a média de 64,39%.
É preciso que fique bem claro que a discussão se estabelece em torno da possibilidade
ou não da fruição de benefícios fiscais, com vultosa repercussão na esfera tributária. A
empresa é livre para importar seguindo as regras usualmente aplicadas ao comercio
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

internacional. Mas o ordenamento jurídico pátrio não admite o desfrute de estímulos
fiscais caso não venha a preencher rigorosamente as condições exigidas pela letra da lei.
No caso, o FINANCIAMENTO PRÉVIO À IMPORTAÇÃO e, não havendo exceção
prevista em lei, INTEGRAL, sob pena de admitir que a empresa venha a financiar 1%
do empreendimento e realizar concursos privados de escolha de fornecedores e
considerar satisfeito os quesitos "licitação internacional" e "financiamento
internacional", desvirtuando o aspecto lógico e teleológico da norma legal, em
detrimento da fazenda pública.
O financiamento KFW obtido cobriu parte do valor das respectivas importações
efetuadas, e outras parcelas foram vinculadas ao pagamento antecipado pela SMS
DEMAG Ltda., matriz, e com recursos do EIB, o qual exigia recursos próprios do
tomador, VEGA DO SUL S. A., o licitador do fornecedor para a montagem e
industrialização de seu próprio parque industrial (fl.3612).
Mais um requisito legal descumprido, dentre tantos insanáveis, a viciar o ato original de
concessão do drawback, pelo que, urge que se lancem os tributos e acréscimos legais,
constituindo-se sem mais delongas o crédito tributário. (grifou-se)
De outro norte, a DRJ entende que a Vega teria feito um “empréstimo por dentro”,
operação em que o próprio tomador do empréstimo proporciona uma parcela do empréstimo a si
mesmo, configurando uma mera ficção contratual.
Ao final conclui que: “Ficou assim demonstrado que não se cumpriu o requisito
do pagamento integral (pela análise das Relações de Operações Financeiras –ROF) em moeda
conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da
qual o Brasil participe, ou ainda, pelo BNDES, com recursos captados no exterior, conforme
artigo 5o da Lei no 8.032/1990, pois todo o negócio se baseou em uma importação repleta de
artifícios contratuais para se valer do benefício do drawback”.
Afirma, ainda, “que muito embora tenha ocorrido um financiamento prévio às
importações para a suposta “licitante”, a beneficiária do regime de drawback (SMS DEMAG) não
era a titular do empréstimo, o que também prejudica a condição legal de: contra pagamento em
moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira
internacional”.
Em contrapartida a recorrente defende a regularidade das importações realizadas
com recursos captados no exterior. Sobre o valor total das parcelas importada e nacional frente
aos empréstimos contraídos com o KfW e o EIB (item IV.2.2. do recurso).
Aduz que conforme pedido de drawback apresentado com a Impugnação às fls.
3897/2901, foram estipulados os seguintes valores para a parcela importada e para a parcela
nacional:

Diz que os valores sofreram modificações devido a variação cambial do período e
tendo em vista a desvalorização do Dólar em relação ao Euro, de acordo com o Relatório
Unificado de Drawback (“RUD”), apresentado com a impugnação às fls. 3903/3906 e a carta da
recorrente requerendo a baixa do Ato Concessório, de 28/10/2004 (fls. 108/115), demonstram
que o valor total dos produtos importados e nacionais, destinados a fabricação do equipamento
fornecido à Veja, correspondeu a US$ 96.789.217,35:

Fl. 5934
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Esclarece que no requerimento de baixa, consta que os financiamentos
internacionais contratados com o KfW e o EIB eram suficientes para cobrir o valor total dos
fornecimentos no mercado interno, pois o primeiro contrato firmado na data de 07/12/2001 com
o KfW, banco governamental alemão, aponta financiamento em duas parcelas de crédito nos
valores de (i) EUR 94.711.081,00; e, (ii) UR$6.500.000,00, totalizando UR$ 91.739.973; o
segundo contrato firmado na mesma data, com o EIB, aponta financiamento no valor de USD
50.000.000,00, que somados totalizaram US$ 141.739.973:

Conclui que os financiamentos concedidos pelo KfW e EIB ultrapassam o valor
dos produtos importados e nacionais utilizados na fabricação do equipamento fornecido à Veja,
além de obtidos previamente às importações e ao Ato Concessório.
Além disso, a recorrente diz que as d. Autoridades Fiscais se equivocaram ao
utilizar a informação constante do preâmbulo do contrato de financiamento formalizado entre a
Veja e a EIB no valor de US$ 430.000.000,00, que compreende, além dos equipamentos
fornecido pela recorrente, todas as outras necessidades de construção para a conclusão do projeto
para a “construção e operação de uma usina de laminação de fitas de aço a frio e galvanizado
em São Francisco do Sul/SC” (fl. 3298), assim como terraplanagem, arruamento, viadutos,
prédios administrativos, sistema de tratamento de águas e de efluentes industriais, pátio de
estocagem de bobina de aço, estação de alta tensão, linha de transmissão de energia elétrica,
infraestrutura para ramal ferroviário, gás natural, entre outros, além do valor estimado de capital
de giro.
Explica que este valor não corresponde ao contrato firmado entre ela e a Veja,
mas trata-se de valor total estimado do projeto, ou seja, nem todos os recursos descritos no
preâmbulo do contrato firmado com o EIB foram utilizados nas operações de importação sujeitas
ao drawback mercado interno, já que parte dos bens fornecidos não possuíam componentes
importados, contido no pedido de drawback formalizado pela recorrente.
O contrato firmado entre a Vega e a recorrente, deixa claro o valor total do bem a
ser fornecido no importe de EUR94.711.081,00 (R$ 311.7343.979,00):

Com relação à utilização de recursos próprios da Vega, conforme menciona o
TVF, a recorrente discorre que, como o projeto seria financiado pela Vega e a estimativa dos
valores que seriam emprestados do BNDES, do KfW e o próprio EIB, a parcela correspondente a
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

USD 175.000.000,00 consiste em supostos recursos empregados pela própria Vega para
complementar o montante necessário à conclusão do projeto.
A respeito do financiamento parcial das importações (ROF TA no 16334),
apontado pelos Autoridade Fiscais no sentido de que o “financiamento KfW obtido cobriu parte
dos valores das respectivas importações efetuadas” (fl. 3612), sendo que a parcela remanescente
fora paga antecipadamente, pela recorrente “com recursos do EIB, o qual exigia recursos
próprios do tomador”, no caso a Veja. Consta do TVF que apenas 64,39% das importações
teriam sido pagas com recursos disponibilizados pelo KFW, aponta uma diferença de EU14,2
milhões entre os recursos captados daquela instituições financeira e o total das importações.
Nesse ponto, a recorrente diz que essa diferença correspondente a antecipações
feitas pela Veja e que foram integralmente reembolsadas pelo KfW, consta do RV o seguinte
acerto:

Fl. 5936
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Acrescenta que a empresa sucessora a Arcelor Mittal Brasil S/A, produziu
declaração em que confirma o creditamento da parcela de US$ 15.464.540,91, correspondente ao
reembolso acima mencionado, vejamos:

Completa dizendo que improcede a acusação fiscal quanto ao suposto pagamento
antecipado pela recorrente, pois restou claro que os recursos do EIB não foram utilizados na
importações questionadas, tampouco recursos próprios da Veja, já que os valores foram
reembolsados pelo KfW antecipadamente as importações realizadas (iniciadas em 11/06/2002,
por meio da DI no 02/0515356-3 (fl. 167), ou seja, quando a recorrente deu início as operações os
valores adiantados pela Vega já haviam sido reembolsadas pelo KfW, resultando, inclusive, no
ganho cambial exigido pela legislação.
Está bem claro, no Relatório Fiscal e no voto condutor do Acórdão recorrido, que
as DI’s mencionavam expressamente o valor das importações e os contratos de financiamento.
Não se trata, portanto, de um fato novo ou desconhecido das autoridades fiscais ou aduaneiras. A
contribuinte também não omitiu nenhum detalhe importante. Por outro lado, o procedimento de
fiscalização não foi precedido de perícia nos livros e documentos fiscais da empresa fiscalizada,
que pudesse ter revelado informações que não eram do conhecimento tanto da SECEX ou que
não estivessem anotados no SISCOMEX, que também estavam à disposição das autoridades
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

aduaneiras que processaram os despachos. Aliás, como exposto acima, o motivo que levou a
DECEX a declarar a nulidade do Ato Concessório de drawback (fls.148/152), após revisão de
todos os procedimentos efetuados pela recorrente foi a constatação que a licitação internacional
não foi realizada por entidade não sujeita à Lei no 8.666/93, ou seja, após procedimento de
investigação para saber se foi cumprido os requisitos exigidos no regime especial por um Grupo
de Trabalho instituído para esse fim, em momento algum se mencionou que os financiamentos
não eram suficientes ou que foi paga com recursos da recorrente.
Registre-se, por pertinente, que o tratamento tributário diferenciado exigia a
apresentação de relatórios (Decreto no 660/92, vigente a época dos fatos). Além dos
procedimentos usuais nas importações, em se tratando de drawback o dispositivo do
Regulamento da época, previa que no desembaraço aduaneiro seria exigido termo de
responsabilidade, inclusive com a apresentação de relatório final, denominado Pedido de Baixa
do Ato Concessório.
No pedido de baixa (108/112) foram anexados os Relatórios Unificados de
Drawback. O prazo para cumprir a exigência de demonstrar “o fornecimento dos equipamentos”
terminou em 28/11/2004, de modo que foi atendido antecipadamente: 20/10/2004. Desse
documento destacam-se dentre outros elementos informativos: no quadro 1 os dados nominais de
importação dos insumos, destinado a comprovar que todos os compromissos assumidos foram
efetivamente cumpridos, contendo: (i) o valor das importações de matérias primas, que é menor
do que os financiamentos internacionais; (ii) as importações realizadas, que são de valor menor
do que o montante aprovado (item 3); (iii) o cumprimento do compromisso de exportações que
também foi aprovado; no quadro 5, reporta-se às exportações realizadas, anexando-se ao pedido
os RUD’s (RELATÓRIOS UNIFICADOS DE DRAWBACK).
Não resta a menor dúvida, portanto, que os dados e informações alusivos aos
financiamentos externos, aos valores das importações e aos fornecimentos feitos pela autuada
eram do pleno conhecimento das autoridades, tanto por ocasião dos respectivos despachos
aduaneiros e, de uma forma mais enfática e incisiva, quando do Pedido de Baixa.
Demais disso, a própria petição do pedido de concessão do regime especial, do
mesmo modo, porque é uma informação obrigatória, especificou claramente as origens dos
recursos a serem empregados na execução do projeto. De igual modo, restou evidenciado que o
tomador dos empréstimos seria a empresa proprietária do projeto.
Tanto o desembaraço aduaneiro quanto o procedimento de fiscalização foram
baseados nos mesmos documentos fiscais, com as mesmas informações e sob as mesmas normas
jurídicas.
É certo que nos termos da Súmula CARF no 1007, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime
drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário.
Contudo, revisando os autos do processo, não há provas de insuficiência de financiamento prévio

7 Súmula CARF no 100
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do
regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela
importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 5938
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

à importação, muito menos que as importações tenham sido custeadas com recursos próprios do
tomador (Vega do Sul S/A).
A recorrente demonstra, com indicação precisa dos documentos constantes dos
autos, que os valores captados no exterior, a título de empréstimos, pela proprietária do projeto, a
VEGA, cobriram perfeitamente o valor das importações efetuadas pela recorrente ao abrigo o
Ato Concessivo. Isto foi sustentado do mesmo modo desde a impugnação e, com, muito mais
detalhes, no já mencionado Pedido de Baixa.
Explica, ainda, em resposta a um dos argumentos expendidos no Acórdão
recorrido as razões do pagamento prévio feito pela VEGA à impugnante, antecipação esta que
foi expressamente prevista no contrato de financiamento, conforme cláusula também transcrita
no Recurso, especificada acima. A recorrente comprovou, com documentos e demonstrativos,
que no ROF TA no 163399, alusivo a diferença de USD 15.464.540,91, foi explicado no contrato
de câmbio e prevista expressamente em cláusula do contrato de empréstimo.
Confirmando as informações acima posta pela recorrente desde a impugnação, foi
juntado aos autos (fls.3799/3828) contrato de empréstimo concedido pelo banco Kredistanstalt
Für Wiederaufbau (KfW), banco de desenvolvimento estatal alemão, firmado na data de
07/12/2001, no importe de EUR 94.711.081,00 (Parcela de Crédito 1) e USD 6.500.000,00
(Parcela de Crédito 2).
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Fl. 5940
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Consta, ainda, um segundo contrato de financiamento, concedido pelo European
Investiment Bank (EIB), na data de 07/12/2001 (fls.3862/3887), no valor de USD 50.000.000,00
totalizando a quantia de USD 141.739.973,00.
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Fl. 5942
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Fl. 5943
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Vale observar, ainda, que ambos os contratos de financiamentos celebrados entre
a Vega do Sul S/A (Tomadora) e as instituições financeiras mencionadas se referem
especificamente à operação contratada entre a recorrente e a Vega. Tais contratos reportam
especificamente o projeto “Contrato Turn-key” (fls. 3976/4024), para fornecimento dos
equipamentos para o fins de construção da usina de laminação a frio e galvanização em São
Francisco do Sul/SC.
In casu, está comprovado que o financiamento internacional é suficiente para
cobrir integralmente as importações, pois o valor total dos produtos importados e nacionais,
destinados a fabricação do equipamento fornecido à Vega, objeto do pedido de drawback
“interno” juntado às fls. 3807/3901, corresponde a US$ 80.731.466 (fl. 3898) e devido a variação
cambial do período houve alteração dos valores para US$ 96.789.217,35, conforme pedido de
alteração juntado às fls. 3903/3906 e pedido de baixa do Ato Concessório de fls. 108/115.
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Por outro lado, não se pode desenvolver raciocínio com base no custo total do
empreendimento e nas exigências, de praxe, das instituições financeiras, de que o empreendedor
concorra com recursos próprios, já que o financiamento de 100% pode tornar a solvência
impraticável. Foi exatamente o que fez a autoridade lançadora: baseou-se no custo total do
projeto e nas exigências dos banqueiros de que o empreendedor utilizasse também recursos
próprios.
Acima de tudo há um erro crasso na acusação fiscal, quanto à questão da origem
dos recursos e do empréstimo externo, quando sustenta que a contratação deveria ter sido
pactuada pela autuada.
Na interpretação literal do dispositivo legal em foco não se pode aceitar a
premissa do AI, sendo imperioso concluir de outro modo: os recursos têm que ser obtidos através
de financiamentos contraídos pela autora do projeto, no caso a VEGA. Não tem sentido que o
fornecedor contrate empréstimo para financiar o adquirente dos seus produtos. O que a lei quer
significar é que quem tem que arrumar os recursos externos é o autor do projeto a ser executado
no território nacional.
Também não faz sentido dizer que o montante dos empréstimos externos, que
excede, em muito, as importações de matérias-primas, tinha que ter o seu uso mais bem
comprovado, através do fluxo financeiro, pois implicaria quase em carimbar o dinheiro. Não se
trata de uma interpretação extensiva, ou analógica. Tampouco é cabível uma interpretação
“restritiva”, como pretendido no Acórdão e no RF.
De acordo com as considerações apontadas acima, ficou demonstrado de plano o
cumprimento de uma das condições assumidas pelo beneficiário, estabelecidas na obtenção do
Ato Concessório, já que os recursos utilizados foram os provenientes das instituições
internacionais, suficiente para cobrir integralmente as importações, resultando em ganho cambial
positivo, como determina o art. 5o da Lei no 8.032/90.
Com relação aos argumentos subsidiários: (i) exclusão parcial dos tributos em
razão do cumprimento prarcial dos requisitos do drawback (item IV.4.1); (ii) direito à
compensação dos tributos pagos nas operações de saída (item IV.4.2). Tais pedidos, diante do
provimento do Recurso, ficam com análise prejudicada.
IV - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em face da
preclusão, na parte conhecida afasto a preliminar de nulidade arguida e no mérito voto por dar
provimento ao recurso para cancelar o Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 5945
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003014/2006-51

Fl. 5946
DF CARF MF
Original